Tribunal: STF
Processo: ADPF 863
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Nas petições de id. 55731 e 55792/2022, o Partido Socialista Brasileiro - PSB e o Município de Maceió requerem a concessão de tutela de urgência incidental a fim de que seja suspensa Reunião Extraordinária da Assembleia da Região Metropolitana de Maceió convocada para o dia  29 de julho de 2022, em que consta como item da pauta a “atualização do plano detalhado de investimentos referentes ao valor de outorga da concessão do saneamento da Região Metropolitana de Maceió, que permita a distribuição da verba conforme determinação judicial exarada na ADPF 863, ADI nº 6573 e ADI n 6911 e da Lei Complementar nº 50, atualizada pela Lei Complementar nº 56/2022”, consoante publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas (e-doc. 417, fl. 2).



    Os peticionantes sustentam que o novo marco metropolitano aprovado após a decisão de mérito exarada pela Corte na presente Ação - a Lei Complementar n. 56/2022 - impõe desenho igualmente inconstitucional, que mantém a concentração de poder nas mãos do Estado em detrimento dos Municípios. 



    Nessa perspectiva, requerem que esta Corte determine a suspensão da mencionada reunião ao fundamento de que as deliberações no âmbito da Assembleia Metropolitana ocorrerão “num ambiente institucional forjado para suprimir a autonomia patrimonial dos Municípios, a despeito do julgamento das decisões proferidas pelo Plenário contra a insistente concentração de poderes nas mãos do ente estatal” (e-doc. 416, fl. 5).



    É o breve relatório. 



    Decido. 



      Cumpre ressaltar inicialmente que, embora a decisão de mérito da presente ADPF não tenha prefixado critérios específicos para a divisão dos valores obtidos com a outorga dos serviços de água e esgoto da Região Metropolitana de Maceió, o Plenário desta Corte condicionou a repartição dos créditos à adequada reformulação do desenho institucional da Região Metropolitana de Maceió em consideração à ratio decidendi assentada naquele acórdão - qual seja, a proibição de concentração de poder decisório em um único ente federado (e-doc. 328). 



    Nesse sentido, destaco que o colegiado inclusive manteve os efeitos da medida cautelar proferida no âmbito desta Ação, a qual determinou ao Estado de Alagoas que deixe de movimentar numerário referente a cinquenta por cento (50%) das receitas obtidas com a empreitada metropolitana em questão (e-doc. 200). 



     Impende observar também que, em 24.06.2022, o e. Ministro Relator Edson Fachin determinou o salutar encaminhamento dos autos ao Centro de Mediação e Conciliação deste Supremo Tribunal Federal, consignando que “a solução justa e efetiva, reclamada pelo Código de Processo Civil, exige não apenas um pronunciamento desta Corte, mas a oitiva cautelosa dos interesses contrapostos, seja para orientar a elaboração do novo marco metropolitano, seja para que essa Corte possa, a tempo e modo, examinar a adequação da solução aos parâmetros constitucionais” (e-doc. 329, fl. 3). 



    Nesse quadro, (i) considerando os argumentos apresentados pelos requerentes quanto à manutenção das inconstitucionalidades no desenho institucional da Região Metropolitana de Maceió estabelecido pela Lei Complementar n. 56/2022; e (ii) ante a possibilidade de a Reunião Extraordinária da Assembleia da Região Metropolitana de Maceió convocada para o dia 29 de julho de 2022 culminar na efetiva repartição dos créditos, inclusive com a imediata transferência da parcela que não é objeto do bloqueio determinado pela Corte, com consequências de difícil reversão -, a prudência recomenda que seja determinada a suspensão da mencionada reunião, ao menos até que seja possível aferir se a edição do novo marco metropolitano ensejou o devido cumprimento da condicionante estabelecida pelo Plenário desta Corte quando do julgamento de mérito desta ADPF. 



    Destaque-se que, em deferência ao Ministro Relator e ao colegiado da Corte, a intervenção do juízo plantonista deve ser minimalista e excepcional, justificando-se tão somente em situações urgentes, em que há riscos iminentes de perecimento de direitos.



    In casu, o encerramento próximo do recesso forense - com a plena retomada das atividades jurisdicionais deste Tribunal no primeiro dia útil subsequente à data da Reunião que ora se suspende - preconiza que seja confiada ao Relator, juízo natural para exame do feito, aferir o adequado cumprimento das condicionantes que autorizam a repartição das receitas. 



      Ex positis, dou parcial provimento ao pedido de tutela de urgência incidental formulado nas petições de id. 55731 e 55792, a fim de que seja determinada a suspensão da Reunião Extraordinária da Assembleia da Região Metropolitana de Maceió convocada para o dia 29 de julho de 2022. 



    Quanto aos demais pedidos deduzidos nas referidas petições, bem assim como aqueles apresentados nas petições nºs 54361, 55871, 55906, 55908 e 55909/2022, verifico que estes não se enquadram no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, cabendo ao Ministro Relator analisá-los oportunamente.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente